Tribunal: STF
Processo: RE 91588
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. 1-PRESCRIÇÃO,
"QUANTUM" INDENIZATORIO, 13. SALARIO E VERBA ATINENTE A LUTO,
FUNERAL E SEPULTURA. IMPROCEDENCIA DAS QUATRO QUESTÕES, DE ACORDO
COM OS TERMOS DO PARECER. 2-REVERSAO DA PENSÃO. AUSÊNCIA, NO CASO,
DE IMPRESCINDIVEIS EMBARGOS DECLARATORIOS; DISSIDIO, POR ISSO, NÃO
CONFIGURADO. 3-HONORARIOS DE ADVOGADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO
TEMA SÓ VERSADO NO EXTRAORDINÁRIO. 4-DANO MORAL E CORREÇÃO
MONETÁRIA. PROCEDENCIA DE AMBAS AS QUESTÕES. 5-RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E ASSIM PROVIDO.